Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. SÚMULA 385 DO STJ. INCABÍVEL. INEXISTENTE INSCRIÇÃO PRÉVIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$ 1.015,18, cobrado pela parte ré, e para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.

2. A parte autora argumenta na inicial que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Alega não possuir qualquer vínculo contratual junto ao réu.

3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente ré alega, em preliminar, que houve cerceamento de defesa em razão de o magistrado a quo ter deixado de apreciar os pedidos de produção de provas que embasava sua tese defensiva. No mérito, afirma que a negativação foi legítima e que a parte autora não conseguiu demonstrar a ilegalidade das cobranças. Afirma que agiu em seu exercício regular do direito e que não há falar em danos morais, pugnando de forma subsidiária pela redução do valor arbitrado. Ausente contrarrazões.

4. Preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessária a expedição de ofício à pessoa jurídica alheia aos autos quando existentes elementos de prova suficientes para a formação da convicção do julgador ou quando as provas para contestar o direito pleiteado podem ser facilmente fornecidas pelo réu. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. A prova vinda aos autos é suficiente para demonstrar os fatos e permitir o julgamento do mérito da ação. Preliminar rejeitada.

5. O objeto principal da ação trata de inscrição em cadastro de inadimplente, supostamente indevida, por completa ausência de vínculo contratual entre as partes.

6. A parte autora afirma que não possui qualquer vínculo com o banco réu. Em contrapartida, o banco réu afirma que as partes possuem vínculo. No entanto, o banco réu colaciona apenas faturas impressas de seu próprio sistema interno, sem anexar qualquer contrato ou gravação de conversa telefônica com o autor, sendo importante salientar que o registro de pagamentos de faturas anteriores não implica no reconhecimento de prévio negócio jurídico entre as partes. Desta forma, como não há vínculo entre as partes, a inscrição é indevida.

7. Comprovada a inscrição indevida, resta configurado o dano moral na modalidade in re ipsa. Quanto à Súmula 385 do STJ, incabível no caso em análise, posto que, dentre as inscrições que a parte autora possui, a discutida nos autos foi a primeira, em abril de 2019 (ID 13837042), de modo que inexistia, à época, preexistente inscrição legítima.

8. Quanto à redução do valor arbitrado o para a indenização de danos morais, com razão o réu. Tendo em vista que o autor, apesar de sofrer o dano moral, que é in re ipsa, não alegou outro fato que implicasse em maiores prejuízos, como a negativa de financiamento ou de qualquer outra compra em estabelecimento comercial, aliado ao pouco tempo em que seu nome ficou inscrito no cadastro de proteção ao crédito (uma semana), tem-se que a quantia de R$2.000,00 indeniza o autor, adequando-se aos termos da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atender a função pedagógica e punitiva em face do banco réu.

9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir a quantia arbitrada a título de danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões e do provimento recursal.